Tribunal: STF
Processo: HC 181848
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO –PERCENTUAL – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal em Guarulhos/SP, no processo nº 0006510-87.2017.403.6119, condenou a paciente a 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto de cumprimento, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante o cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso I (causa de aumento referente à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, fixou a pena-base em 7 anos de reclusão, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos, mencionando a quantidade e a natureza da substância apreendida – 9.832,4 gramas de cocaína. Salientou inexistirem atenuantes e agravantes. Teve presente a causa de aumento versada no artigo 40, inciso I, da Lei de regência, no patamar de 1/6. Observou, no mínimo legal – 1/6 –, a causa de diminuição definida no § 4º do artigo 33 do mesmo diploma legal, considerada a natureza e a quantidade do entorpecente encontrado, a evidenciar patrocínio por organização criminosa. 
    A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão e pagamento de 566 dias-multa. Recurso especial foi inadmitido.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o agravo nº 1.582.832/SP, conhecido pela Relatora, que desproveu o recurso especial. A Sexta Turma negou provimento a agravo regimental. 
    A Defensoria Pública da União sustenta a insubsistência dos fundamentos pelos quais observada, em 1/6, a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de regência. Destaca atendidos os requisitos a ensejarem a fração máxima – 2/3. Diz haver o Tribunal de Justiça valorado negativamente, na primeira e terceira fases da dosimetria, a quantidade e a natureza da droga apreendida. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do título condenatório. No mérito, busca a aplicação, no patamar máximo, da causa de diminuição prevista no citado artigo 33. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais da paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar a pertinência de segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome respectivo. 
    A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mostra-se cabível a redução da pena, no patamar de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de organização criminosa. O preceito não revela os dados a serem levados em conta para fins de definição do percentual. De regra, a sanção é estabelecida sob o ângulo do justo ou injusto, não se podendo generalizar o instituto da ilegalidade.
    Quanto à alegada dupla tomada, considerada a elevação da pena-base e a observância, no mínimo legal, da causa de diminuição pelo mesmo fundamento – quantidade e natureza dos entorpecentes –, não há sobreposição quando envolvida elementar do crime. A razão é simples: para o tipo são previstas penas mínima e máxima. Então, a definição ocorre em virtude das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Fixada a pena-base, abre-se ensejo para o exame da prática delituosa, sem limitação, ante atenuantes e agravantes, causas de diminuição e de aumento da pena – artigo 68 do mesmo diploma. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator